Tribunal: TJSP
Processo: 1018682-92.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de procedência. Irresignação apenas quanto ao montante fixado a título de honorários advocatícios. Tabela da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador. Entendimento do C. STJ. Fixação por equidade, nos termos do Tema 1076 do C. STJ. Ausência de complexidade do caso concreto. Verba honorária que se mostra adequada. Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de procedência. Irresignação apenas quanto ao montante fixado a título de honorários advocatícios. Tabela da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador. Entendimento do C. STJ. Fixação por equidade, nos termos do Tema 1076 do C. STJ. Ausência de complexidade do caso concreto. Verba honorária que se mostra adequada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.